Tribunal: TJSP
Processo: 2360543-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de assembleia geral ordinária em condomínio edilício – Decisão de indeferimento da tutela provisória – Inconformismo da autora – Alegação de limitação ao direito de propriedade - Rejeição – Deliberação expressa da coletividade condômina pela restrição, suspendendo a locação por curtíssima temporada (Airbnb) – Decisão a respeito do

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de assembleia geral ordinária em condomínio edilício – Decisão de indeferimento da tutela provisória – Inconformismo da autora – Alegação de limitação ao direito de propriedade - Rejeição – Deliberação expressa da coletividade condômina pela restrição, suspendendo a locação por curtíssima temporada (Airbnb) – Decisão a respeito do quórum correto e da convocação válida que deverá ser apreciada em 1o grau, em juízo exauriente – Preliminar em contrarrazões para reconhecimento da conexão entre esta ação e outra proposta por três outros condôminos – Deliberação que também cabe ao magistrado na origem, em primeiro julgamento – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.